Tribunal: TJMT
Processo: 1028484-54.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028484-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Imissão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON ANTONIO ORMINDO FAGUNDES - CPF: 027.981.029-60 (ADVOGADO), EDSON FREITAS FAGUNDES - CPF: 238.349.279-53 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE BRAZ MARTINS registrado(a) civilmente como BRAZ MARTINS - CPF: 069.507.529-20 (AGRAVADO), ELIAS MARTINS - CPF: 487.951.271-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS GABRIEL GETULIO DO NASCIMENTO - CPF: 025.437.190-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DE NOTA PROMISSÓRIA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO QUE DECORRE DA NULIDADE DO CONTRATO SIMULADO E DO RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL REGULAR – MATÉRIAS ALCANÇADAS PELA COISA JULGADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É inadmissível a alegação de prescrição do título de crédito que serviu de base fática à condenação, quando já formado o título executivo judicial pela sentença transitada em julgado. (REsp 1.931.969/SP).

A condenação ao pagamento do valor da nota promissória não configura julgamento
extra petita
, quando se insere como consequência jurídica lógica da anulação do contrato simulado e da determinação de retorno ao
status quo ante
, sendo extraída da causa de pedir e da instrução probatória.

Eventual vício por julgamento
extra petita
, ainda que se cogitasse sua existência, resta superado pelo trânsito em julgado da sentença, não podendo ser rediscutido em sede de cumprimento de sentença ou por exceção de pré-executividade, conforme precedente do STJ (AgInt no REsp 1.838.616/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/08/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo/suspensivo, interposto por EDSON FREITAS FAGUNDES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Reivindicatória, convertida em Cumprimento de Sentença n. 1000965-10.2017.8.11.0025, proposta por BRAZ MARTINS, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, o agravante afirma, em suma que: (i) a nota promissória teria sido emitida em 04/05/2005 e a ação originária ajuizada em 08/08/2017, de modo que o título já estaria prescrito quando do ajuizamento, tornando inexigível a obrigação; (ii) a sentença teria incorrido em julgamento
extra petita
, porque a petição inicial da ação reivindicatória não teria formulado pedido de condenação ao valor da promissória; (iii) os embargos declaratórios foram opostos para prequestionar e suprir omissão, mas foram rejeitados.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para reconhecer a prescrição e a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 310884861.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia tem origem na Ação Reivindicatória ajuizada pelo Espólio de Braz Martins em face de Edson de Freitas Fagundes. Na sentença, o juízo de origem reconheceu a simulação do negócio jurídico de compra e venda do imóvel rural denominado Fazenda Castilho, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
e, ainda, condenou o réu, ora agravante, ao pagamento de quantia alusiva a uma nota promissória emitida em 2005.

Em sede de cumprimento de sentença, o executado opôs exceção de pré-executividade, arguindo a prescrição da nota promissória e a nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
.

O Juízo de origem rejeitou os argumentos, bem como os embargos de declaração interpostos, dando ensejo ao presente recurso.

Pois bem.

Da prescrição da nota promissória

A tese recursal sustenta que a nota promissória, emitida em 04/05/2005, estaria prescrita à época da propositura da ação reivindicatória, em 08/08/2017, motivo pelo qual a obrigação nela contida seria inexigível.

Todavia, conforme já assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas a prescrição superveniente à formação do título judicial pode ser arguida em sede de cumprimento de sentença.

Transcreve-se, com destaque, o seguinte aresto:

“
Apenas a prescrição superveniente à formação do título pode ser alegada em cumprimento de sentença
.”
(REsp n. 1.931.969/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022, DJe 11/2/2022).

A razão de ser desse entendimento é clara: a execução não mais se fundamenta no título de crédito originalmente emitido, mas sim na sentença judicial transitada em julgado, a qual constitui título executivo judicial autônomo, nos termos do art. 515, I, do Código de Processo Civil.

Assim, uma vez reconhecido o negócio jurídico subjacente e convertida a obrigação em prestação pecuniária judicialmente declarada, cessa a possibilidade de se arguir a prescrição do título extrajudicial na fase executiva, encontrando-se a matéria acobertada pela coisa julgada. O prazo aplicável passa a ser o quinquenal, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, incidente sobre o próprio título judicial.

Logo, não há falar em prescrição da obrigação exequenda, tampouco em vício que contamine a sentença, a qual goza de eficácia plena e autonomia executiva.

Do julgamento
extra petita.

Alega o agravante que a sentença violou o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), ao impor condenação pecuniária baseada em nota promissória não indicada expressamente no pedido inicial, caracterizando, assim, julgamento
extra petita.

A alegação, contudo, não merece acolhida.

Sustenta o agravante, ainda, que a sentença teria extrapolado os limites do pedido inicial ao impor condenação fundada em nota promissória não mencionada expressamente na exordial, configurando vício por julgamento
extra petita
.

Contudo, tal alegação também não merece guarida.

É certo que o art. 492 do CPC veda expressamente que o juiz profira decisão que extrapole os limites do pedido (decisão
extra
ou ultra
petita
). Todavia, é igualmente certo que cabe ao magistrado interpretar logicamente os elementos da inicial e da instrução probatória, extraindo da causa de pedir as consequências jurídicas cabíveis, desde que dentro do contexto fático-jurídico delimitado pelas partes.

No caso, importa transcrever, em cópia fiel, o dispositivo da sentença proferida na ação reivindicatória:

“Sendo assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão exordial para:

(i) reconhecendo a ocorrência de simulação relativa, declarar nulo o negócio jurídico de compra e venda entabulado entre a autora da herança, representada pelo Espólio aqui demandante, e o requerido, em sua totalidade, porque o ato dissimulado não existiu no mundo real e serviu unicamente a ocultar a operação de agiotagem que ajustaram entre si, determinando o retorno das partes – quanto ao imóvel objeto da escritura de compra e venda em comento – ao status quo anterior;

(ii) usando da prerrogativa inserta no art. 167 do CC/2002, reconhecer como válido o negócio de débito e crédito entre autora e o requerido, consubstanciado na Nota Promissória com data de vencimento em 04/05/2005, para condenar o requerido a pagar o valor nela contido (R$ 200.000,00), incidindo, ainda, juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, incidentes desde o vencimento da dívida, ex vi do que estabelece o art. 397 do CCB.”

Ora, como se depreende da leitura do decisum, a condenação ao pagamento do valor constante da nota promissória não resulta de inovação do juízo, mas sim de consequência jurídica direta e lógica da declaração de nulidade do contrato simulado e da determinação de retorno ao
status quo
ante.

Com efeito, reconhecida a simulação do contrato de compra e venda do imóvel, restou ao juízo identificar a relação jurídica real entre as partes, consistente em mútuo pecuniário dissimulado, o qual foi comprovado por documentos, entre eles, a nota promissória datada de 2005. Com base nessa realidade fático-jurídica, o magistrado requalificou o negócio jurídico subjacente, nos termos do art. 167 do Código Civil, reconhecendo a validade da obrigação de pagar quantia certa.

Trata-se, pois, de adequação jurídica da decisão aos fatos efetivamente provados nos autos, dentro dos contornos da causa de pedir e dos elementos probatórios trazidos pelas partes - o que se insere no poder-dever do juiz de dizer o direito conforme os fatos e a prova, e não apenas conforme a literalidade do pedido.

Assim, não há qualquer extrapolação dos limites da demanda; ao contrário, a condenação decorre de interpretação coerente e sistemática dos elementos da instrução, conferindo à sentença a devida racionalidade lógica e técnica.

Ademais, cumpre salientar que, mesmo que se admitisse -
argumentandi gratia
- a existência de julgamento extra petita, tal vício estaria, atualmente, coberto pela coisa julgada material, tendo em vista a ausência de impugnação em tempo oportuno.

Nesse ponto, aplica-se, com precisão, o entendimento sedimentado pelo STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. PRECLUSÃO . TRÂNSITO EM JULGADO QUE ALCANÇA MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE NÃO ALEGADA EM TEMPO OPORTUNO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. INEXISTÊNCIA . LIQUIDAÇÃO REQUERIDA EM FACE DE APENAS UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. OBJETO CINDÍVEL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO . NÃO PROVIMENTO. 1.
O alegado caráter extra-petita da decisão liquidanda não caracteriza vício transrescisório, pois também as questões de ordem pública são acobertadas pela coisa julgada
. 2 . É lícito à parte vitoriosa deduzir a liquidação apenas em face de um dos réus, em caso de condenação solidaria, por não lhe interessar a constituição de título executivo judicial contra o outro. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento .”
(STJ - AgInt no REsp: 1838616 MG 2019/0278230-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023).

Em suma, não há nulidade alguma a ser reconhecida, tampouco possibilidade de reexame da sentença transitada em julgado sob o pretexto de vício de congruência.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025